Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-35.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-35.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASINETE OLIVEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO PISO NOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2015 E 2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS LIMITADOS ÀS GRATIFICAÇÕES E AOS ADICIONAIS VINCULADOS AO VENCIMENTO BÁSICO. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL E DEMAIS PARCELAS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. REJEIÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por ASINETE OLIVEIRA DE ARAUJO e pelo MUNICÍPIO DE IBICARAÍ contra sentença, integrada por decisão em embargos de declaração com efeitos parcialmente infringentes, que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de diferenças do piso salarial profissional nacional do magistério relativas aos meses de janeiro a maio de 2014, janeiro a junho de 2015 e janeiro a julho de 2016, com reflexos proporcionais em eventuais gratificações e adicionais, julgando improcedente o pedido de reflexos sobre progressões horizontal e vertical a partir de 2018.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao recebimento integral do piso salarial profissional nacional do magistério como vencimento básico, com repercussão ampla sobre progressões horizontal e vertical e demais vantagens funcionais; e (ii) saber se deve ser afastada a condenação imposta ao Município, ao argumento de inexistência de diferenças devidas, vedação de efeito cascata automático, incidência do Tema 911 do STJ, ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ausência de prova suficiente dos reflexos postulados.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem prescrição do fundo de direito.

4. O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico do cargo, e não à remuneração global do servidor, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 4.167.

5. Comprovado o pagamento a menor do vencimento básico nos períodos de janeiro a maio de 2014, janeiro a junho de 2015 e janeiro a julho de 2016, são devidas as diferenças remuneratórias residuais correspondentes, por ausência de demonstração, pelo Município, de quitação integral dos valores retroativos.

6. A Lei nº 11.738/2008 não assegura reajuste automático para toda a carreira nem autoriza, por si só, efeito cascata sobre níveis, classes, progressões, gratificações e adicionais, incidindo o entendimento firmado no Tema 911 do STJ, segundo o qual os reflexos dependem de previsão específica em lei local.

7. Correta a sentença ao afastar a pretensão de repercussão ampla sobre progressões horizontal e vertical a partir de 2018, preservando apenas os reflexos proporcionais sobre eventuais gratificações e adicionais vinculados ao vencimento básico pela legislação municipal.

8. A manutenção da condenação não implica criação judicial de vantagem remuneratória, reestruturação de carreira ou concessão de aumento por isonomia, mas apenas imposição de cumprimento de obrigação legal preexistente e não comprovadamente adimplida, afastando-se a alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao art. 20 da LINDB.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento básico do cargo.

2. São devidas diferenças salariais quando não comprovado o pagamento integral do piso nos períodos controvertidos.

3. Os reflexos sobre gratificações e adicionais dependem de previsão específica em lei local, sendo indevida a incidência automática sobre progressões e demais parcelas da carreira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, II, e 1.022, II; Lei nº 11.738/2008; LINDB, art. 20.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível simultânea nº
8000705-35.2018.8.05.0091
, da Comarca de Ibicaraí, em que figuram como apelantes e apelados
ASINETE OLIVEIRA DE ARAUJO
e o
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça